Tribunal: CARF
Processo: 10920.000044/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000044/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
HERMÍNIO MORESCO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-39.010 (p. 68), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000044/2011-72
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000044/2011-72

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 113.333,68, pagos pelo INSS, resultando em imposto
suplementar de R$ 24.146,05.
Argumenta, em síntese, que se trata de proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente, isentos do imposto porque se tivessem sido pagos nos meses próprios
estariam na faixa de isenção mensal, entendimento que se confirma pela disposto na Lei
no 12.350/2010 e na Instrução Normativa RFB no 1127/2011.
A DRJ, nos termos do susodito Acórdão no 15-39.010 (p. 68), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS ACUMULADOS. FATO GERADOR.
No caso de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos ao ajuste anual,
o imposto é calculado com base na tabela progressiva anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário de p. 74, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
O Contribuinte defende, em síntese, que o imposto de renda não deve incidir
sobre o valor total acumulado e devido, mas sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na
época própria.
Pois bem!
A matéria sob litígio foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, com trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.647 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000044/2011-72

Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo Recorrente de forma
acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para que seja feito o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que
foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital